Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0737963-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: ALIANE MARIA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO, R. O. G. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: ALIANE MARIA OLIVEIRA DE JESUS CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora